Tribunal: STF
Processo: HC 212688
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Helen Patrícia Caetano Teixeira e Maria Elaine Ferreira Caetano impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/1986. OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.



    1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos.



    2. Evidenciado o propósito protelatório dos terceiros embargos de declaração, manifestamente improcedentes, bem como o abuso do direito de defesa, tenho que, em respeito aos princípios da lealdade e boa-fé processual, deve ser certificado o trânsito em julgado com a remessa dos autos à origem para execução da reprimenda



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (AResp 1.590.971 EDcl EDcl EDcl, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a extinção da punibilidade das pacientes pela ocorrência da prescrição.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a parte impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial, cópia da denúncia e do inteiro teor dos atos decisórios e suas respectivas publicações.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator